Tribunal: TJDFT
Processo: 0710203-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. EMENDA À INICIAL FACULTADA. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS ATENDIDOS. INDEFERIMENTO. ERRO IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O artigo 319, do CPC, estabelece os requisitos da petição inicial, entre os quais consta o pedido com as suas especificações. Por sua vez, os artigos 322 e 324 ambos do CPC, preveem que o pedido deve ser certo e determinado, pressupostos cumulativos.
2. Não seria razoável indeferir a petição inicial somente porque a justificativa apresentada não estava a contento do juízo de origem. Eventual dúvida acerca da participação de alguns dos réus na formalização do negócio jurídico, é questão de mérito. E a solução poderá, em tese, ser alcançada com a devida instrução processual. Porém, inexiste vício capaz de ensejar o indeferimento da petição inicial.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.